Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-14.2024.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009076-14.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Honorários Advocatícios, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (EMBARGANTE), ENZO PEREIRA RICCI - CPF: 036.878.701-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), AGRENCO BIOENERGIA IND. COM. OLEOS BIODISEL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 08.614.267/0002-61 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), THEODORUS ANTONIUS ZWIJNENBERG - CPF: 063.452.348-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRADIÇÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULOS DOS HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA – OBSCURIDADE – VALOR DA CAUSA PARA BASE DE CÁLCULO DEVE SER ATUALIZADO - EMBARGOS ACOLHIDOS.

A contradição que autoriza a oposição de Embargos de Declaração é a interna, entre termo do julgado, não se caracterizando como tal a contradição com outros julgados.

Ao não esclarecer que o percentual de honorários fixados incide sobre o valor da causa atualizado, o acórdão incorreu em obscuridade.

Embargos acolhidos para acrescentar que os honorários fixados incidem sobre o valor da causa atualizado.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Luiz Gustavo Figueiredo Pereira da Silva em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, apontando contradição na fixação dos honorários.

Alega o Embargante que apesar de o acórdão embargado ser preciso, aplicando corretamente o Tema 1.076 do STJ, há equívoco no trecho em que determina que o valor para a base de cálculo dos honorários é o valor da execução no momento do ajuizamento, pois o entendimento do STJ é no sentido de que os honorários devem ser calculados sobre o valor atualizado da execução.

Argumenta que
“que o valor da base de cálculos deverá ser o montante de R$ 427.043,70 (quatrocentos e vinte e sete mil e quarenta e três reais e setenta centavos), momento em que a Fazenda Pública desiste da penhora dos bens do Agravante perante o sistema SISBAJUD.”

Afirma que também ser contraditório sustentar que a condenação é o valor da causa, sem a devida atualização, diante do que dispõe o art. 85, §2º e §4º, III, do CPC.

Requer que seja sanada a contradição.

O embargado não contrarrazoou. (certidão Id 219544177).

É o relatório.

VOTO

Desa. Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração, apontando contradição no acórdão, consubstanciada na determinação de que os honorários sejam calculados sobre o valor da causa no momento do ajuizamento da ação.

O fundamento para o apontamento da contradição é o entendimento jurisprudencial.

Não há, portanto, a indicação de contradição interna, entre trechos do julgado.

Com isso, não se caracteriza contradição a ser sanada na via dos aclaratórios.

Contudo, percebe-se que o Embargante interpretou a explanação sobre a aplicação do art. 85, §3º, incisos I a V, para o fim de se extrair qual o percentual de honorários, como se fosse uma determinação de honorários com base no valor da causa quando do ajuizamento.

O acórdão embargado não contém tal determinação, como alega o embargado. Veja-se a parte final do voto condutor:

“ Assim, ficam fixados honorários em favor do agravante, no percentual de 8% sobre o valor da causa, os quais reduzo pela metade, totalizando 4% sobre o valor da causa, conforme o disposto no art. 85, §3º, II, c/c o art. 90, §4º, ambos do CPC.

Aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, razão pela qual majoro os honorários em fase recursal em mais 2%, totalizando 6% sobre o valor da causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo, a fim de reformar a decisão agravada, para ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade em razão do reconhecimento da ilegitimidade suscitada, determinando a retificação do pólo passivo da execução, permanecendo no pólo passivo somente a executada AGRENCO BIOENERGIA IND. E COM. OLEOS BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários ao patrono do Agravante, os quais, conforme fundamentação supra, ficam arbitrados no total de 6% sobre o valor da causa.”

Para chegar a tal percentual, é necessário que o julgador aplique o escalonamento previsto nos incisos do §3º do art. 85 do CPC, ou seja, verifique a quantos salários mínimos corresponde o valor da causa, para que possa extrair quais os incisos do referido parágrafo se aplicam, já que, conforme inciso I, para as causas até 200 salários mínimos aplica-se um percentual; conforme inciso II, , de 200 a 2000 salários mínimos aplica-se outro percentual, e assim por diante.

A fim de dar cumprimento à forma escalonada do §3º do art. 85 do CPC, é necessário utilizar o valor da causa.

Contudo, o valor da causa, deve ser o correspondente ao valor atualizado.

No caso em tela, a Fazenda Pública atualizou o valor da causa, juntando CDA atualizada, no importe de R$427.043,70.

Por consequência, deve a fixação dos honorários ser realizada sobreo valor da causa atualizada constante dos autos.

Neste ponto, é de se reconhecer que o voto condutor ficou obscuro, ao deixar de constar que o percentual incide sobre o valor atualizado, que no caso, conforme a última atualização feita pelo embargado, é de R$ 427.043,70 .

Tal obscuridade deve ser sanada, a fim de evitar discussões em fase de cumprimento.

Diante do exposto,
ACOLHO

os Embargos de Declaração, para modificar a parte final do voto condutor, que passa a ser assim redigida:

“
Como não houve condenação, deve a fixação dos honorários corresponder ao valor atualizado da causa.

Conforme a CDA atualizada juntada pela Fazenda Pública, o valor atualizado corresponde a R$ 427.043,70, o qual corresponde a 302,43 salários mínimos.

Com isso, aplica-se o II do §3º do art. 85 do CPC, razão pela qual fixo os honorários em 8% sobre o valor da causa.

Entretanto, em razão do reconhecimento do pedido pelo agravado, que retificou a CDA, deve ser aplicado o art. 90, §4º, do CPC ao caso em tela, reduzindo-se pela metade os honorários, em consonância com o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4º, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.” (N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

Assim, ficam fixados honorários em favor do agravante, no percentual de 8% sobre o valor atualizado da causa, os quais reduzo pela metade, totalizando 4%, conforme o disposto no art. 85, §3º, II, c/c o art. 90, §4º, ambos do CPC.

Aplica-se o disposto no §11 do art. 85 do CPC, razão pela qual majoro os honorários em fase recursal em mais 2%, totalizando 6% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo, a fim de reformar a decisão agravada, para ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade em razão do reconhecimento da ilegitimidade suscitada, determinando a retificação do pólo passivo da execução, permanecendo no pólo passivo somente a executada AGRENCO BIOENERGIA IND. E COM. OLEOS BIODIESEL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

Condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários ao patrono do Agravante, os quais, conforme fundamentação supra, ficam arbitrados no total de 6% sobre o valor da causa atualizado, constante da CDA atualizada juntada aos autos (R$427.043,70).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024